Tribunal: TJDFT
Processo: 0732835-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732835-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S/A Embargada: Comida de Verdade Eireli D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante (Id. 77465477). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator